Tribunal: TJBA
Processo: 8041457-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041457-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ISMAR BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR Advogado(s): MILENA CORREIA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por candidato em face de decisão que declinou da competência da Vara da Fazenda Pública para o Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) em ação que discute a eliminação de concurso público na fase de heteroidentificação, sob o fundamento de que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a competência para julgar ação anulatória de ato administrativo de banca de heteroidentificação em concurso público é do Juizado Especial da Fazenda Pública (critério do valor da causa) ou da Vara da Fazenda Pública (critério da complexidade da prova). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Agravo de Instrumento limita-se à questão da competência, não cabendo adentrar no mérito da condição fenotípica do candidato neste momento processual. 4. Embora a Lei nº 12.153/2009 estabeleça a competência absoluta do JEFP baseada no valor da causa, tal regra deve ser interpretada em consonância com a complexidade da matéria probatória. 5. A discussão sobre o enquadramento de candidato nas cotas raciais exige, invariavelmente, prova pericial complexa ou dilação probatória incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95). 6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, especificamente das Seções Cíveis Reunidas, reconhece que causas envolvendo concursos públicos com necessidade de perícia técnica ou reexame de atos administrativos complexos devem tramitar nas Varas da Fazenda Pública. 7. A manutenção do feito no Juízo Comum garante o contraditório, a ampla defesa e a produção adequada da prova necessária para aferir a regularidade da eliminação do candidato. 8. Precedentes desta Corte corroboram o afastamento da competência do JEFP em casos de maior complexidade probatória envolvendo certames públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: 1. A necessidade de produção de prova pericial complexa para a verificação de fenotipia em concurso público afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo a ação tramitar na Vara da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8061411-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Seções Cíveis Reunidas, j. 04/04/2024; TJ-BA - Conflito de competência: 80407265920238050000, Relator.: Mauricio Kertzman Szporer, Data de Julgamento: 06/12/2023, Seções Cíveis Reunidas, data de publicação: 15/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041457-84.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ISMAR BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR e como agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora